Tribunal: CARF
Processo: 11234.720296/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720296/2021-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.884 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA NÃO ATINGIDO.
Não merece conhecimento o Recurso de Ofício que verse sobre controvérsia
que de valor econômico inferior ao valor de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O Acórdão Recorrido bem relata os fatos até a data de sua prolação.
“Por meio dos Autos de Infração, às folhas 24.419 a 24.589, foram exigidas da
contribuinte acima qualificada as importâncias de R$ 711.019,27, R$
291.280,08, R$ 616.880,54 e R$ 133.646,65, a título de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, respectivamente,
acrescidas de multa de ofício de 150% e de juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720296/2021-94
Fl. 34502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

As exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2018.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
No “RELATÓRIO FISCAL” (f. 24.596/24.668), a fiscalização revela que a
contribuinte atua no setor de comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários novos e usados, peças e acessórios novos e usados, manutenção e
reparação de veículos automotores, etc.
Aduz que em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a fiscalizada optou pelo
regime de lucro real trimestral.
Revela que no processo no 11.234-720.298/2021-83 foi constituído, na mesma
ação fiscal, crédito tributário de multa regulamentar por transmissão de
escriturações com incorreções e omissões.
A fiscalização verificou que a Escrituração Contábil Digital (ECD) foi
transmitida sem conter informações essenciais à Administração Tributária. A
Escrituração Fiscal Digital-Contribuições (EFD-C) foi apresentada com
registros que remontam receitas inferiores àquelas encontradas em vista das
Notas Fiscais Eletrônicas e Notas Fiscais de Serviços acostadas aos autos. A
fiscalizada absteve-se de apurar, escriturar, declarar e recolher valores à conta
de IRPJ e CSLL, em virtude da omissão de informações na ECD e ECF,
principalmente. Deste modo, a fiscalização promoveu o arbitramento do lucro
com fulcro no art. 530 do RIR/99 e art. 603 do RIR/2018.
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal de 12/04/2021, a
fiscalizada revelou que sofreu sequestro cibernético de dados, conforme
Boletim de Ocorrência (BO) registrado em 27/12/2018, comunicando a
“PERDA PARCIAL DE NOTAS FISCAIS, MOVIMENTO DE CAIXA,
DADOS DE ORDEM DE SERVIÇO, TÍTULOS FINANCEIROS, DADOS
FISCAIS QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 15 DE
SETEMBRO DO CORRENTE ANO”.
A fiscalização assevera que a fiscalizada não informou a perda dos documentos
ao órgão competente do Registro de Comércio, nem fez publicação do ocorrido,
conforme art. 264 do RIR/99. Aduz que a empresa poderia ter regularizado a
situação do terceiro trimestre de 2018 pelo auto arbitramento. A fiscalização
arbitrou o lucro com base na receita conhecida, a partir das vendas informadas
nas notas fiscais eletrônicas informadas no SPED e notas fiscais de serviço.
Apurou também omissão de receita decorrente de depósitos bancários cuja
origem não foi justificada pela contribuinte, mediante intimação. Foi
considerada a diferença entre a receita conhecida e o montante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
No que tange à multa de ofício básica de 75%, revela ser aplicável o
agravamento de 50%. previsto no inciso I do § 2o, do art. 44, da Lei no
9.430/1996, pelo fato de a fiscalizada ter se silenciado quando intimada a
justificar a discrepância verificada entre sua movimentação financeira bancária
(R$ 22.401.105,10) e a receita declarada à Receita Federal (EFD-Contribuições
(R$ 17.277.507,07).
Fl. 34503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

Revela também ser aplicável a qualificação de 100% sobre a multa de ofício,
pelo fato de a fiscalizada ter ocultado parte de suas entradas financeiras, bem
como omitiu informações da ECD, ECF e omissão parcial de valores das saídas
na EFD-C.
Imputou responsabilidade tributária solidária aos titulares e administradores da
empresa autuada, os senhores AMADEU GUILHERME DE ARAÚJO COSTA
(CPF 147.680.113-49) e DANIEL ARAGÃO DE ALBUQUERQUE (CPF
011.860.673-57), com fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (CTN) dentre outros dispositivos legais.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada teve ciência dos autos de infração em 01/07/2021 (f. 24.683).
AMADEU GUILHERME DE ARAÚJO COSTA e DANIEL ARAGÃO DE
ALBUQUERQUE tiveram ciência dos autos de infração em 02/07/2021 (f.
24.762/24.764).
Inconformada, em 02/08/2021 (segunda-feira), a empresa autuada apresentou a
impugnação de f. 24.786/24.808.
No item “I – DA TEMPESTIVIDADE”, a impugnante informa a
tempestividade da impugnação.
No item “II – DO JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTOS
REFLEXOS
FORMALIZADOS
COM
BASE
NOS
MESMOS
ELEMENTOS DE PROVA”, afirma que a impugnação refere-se aos quatro
autos de infração (IRPJ, CSLL, Cofins e PIS), apurados com base nos mesmos
elementos de prova.
No item “II – DOS FATOS”, a impugnante faz uma breve descrição dos fatos.
No item “III – DO DIREITO”, “III.1 – DA IMPROCEDÊNCIA DAS
AUTUAÇÕES DIANTE DE VÍCIO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL VIA ARBITRAMENTO – MEDIDA
EXTREMA INJUSTIFICÁVEL – ECD 2018 SUBSTITUTIVA”, alega que
a fiscalização afastou o lucro real com base numa falsa premissa de inexistência
de escrituração contábil regular, pois desconsiderou a substituição da ECD 2018
pelo contribuinte.
Aduz que o pressuposto para o arbitramento da renda tributável, é a omissão do
sujeito passivo no que tange à escrituração contábil e demonstrações
financeiras, aos esclarecimentos ou documentos que devem ser utilizados para o
cálculo do tributo, bem como se houver ausência de dados que possibilitem
apurar a base de cálculo real do imposto de renda. Nenhum desses argumentos
poderá ser alegado se a fiscalização quedou-se omissa em analisar a ECD
substitutiva de 2018, fato que facilmente poderia ter sido identificado, já que
nos sistemas da RFB, consta a informação de ECD 2018 substituída.
Ressalta que o arbitramento é medida extrema e excepcional, aplicável
quando a fiscalização se vê impedida de apurar o lucro real do período,
Fl. 34504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

quando esgotadas as possibilidades de apuração de tal lucro. Porém, não é o
que ocorre no presente caso.
No item “III.1.B – DA APURAÇÃO DO PIS E COFINS – EXCLUSÃO
DAS RECEITAS SUJEITAS AO REGIME MONOFÁSICO – LEI
10.485/2002”, salienta que, no tocante às cobranças reflexas de PIS e COFINS,
em virtude do ramo de atividade da ora impugnante, concessionária de veículos,
suas operações – excepcionados os serviços prestados - sujeitam-se ao regime
monofásico, sendo as receitas decorrentes da venda de automóveis e autopeças
sujeita à alíquota zero, a teor do que dispõe o § 2o, incisos I e II, do artigo 3o da
Lei o 10.485/02.
Alega que são improcedentes os autos de infração de PIS e COFINS, uma vez
que a quase totalidade das receitas auferidas decorrem de produtos abarcados
pela redução a zero da alíquota dessas contribuições.
Aduz que a própria fiscalização menciona a existência de receitas sujeita à
alíquota zero.
A fim de reforçar a comprovação do ora alegado, a impugnante apresenta
também o Livro Diário vinculado à ECD 2018 substitutiva (doc. 04), bem como
planilha (DOC. 05) com a listagem detalhada de todas as notas fiscais
eletrônicas de vendas vinculadas ao contribuinte – inclusive com as chaves de
acesso -, a qual demonstra que a quase totalidade das operações com
mercadorias estão abarcadas nos itens do Anexo à Lei no 10.485/2002.
Alternativamente, requer a realização de diligência para constatação pela
autoridade fiscal para aferição da alíquota efetiva de PIS e COFINS incidente
sobre as operações envolvendo as atividades de comércio varejista de
automóveis, caminhonetas e utilitários novos e usados, e, ainda, o comércio de
peças e acessórios para veículos, como maneira de evitar o perecimento do
direito da ora impugnante.
No item “III.3 – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS –
ERRO NA APURAÇÃO – INCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS E
RESGATES DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS ENTRE CONTAS DO
MESMO TITULAR – COMPROVAÇÃO VIA DIEF E RAZÃO
CONTÁBIL”, alega que, por conta de sequestro do banco de dados de ERP no
período entre os meses de agosto e setembro de 2018 (justificativas e provas
constantes das comunicações já acostadas no processo), as declarações de EFD-
Contribuições referentes àqueles períodos não puderam ser apresentadas, sendo
esta a razão da suposta discrepância/omissão de receitas entre os valores de
receitas declarados no SPED Contribuições e os valores apurados com base nas
movimentações financeiras bancárias.
A fim de comprovar o que aqui se sustenta, é acostado aos autos alguns dos
extratos do livro razão analítico vinculado às contas contábeis (de ativo e
passivo) de bancos, conforme plano de contas anexo (DOC. 06).
No item “III.4 - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
de 150% – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTO NO § 1o, DO
ARTIGO 44, I, L. 9430/1996”, alega que não se pode colocar na mesma vala a
ocorrência de um ilícito tributário, como, por exemplo, a omissão de receitas,
Fl. 34505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

com a intenção em praticá-la de forma dolosa, conforme, aliás, prescrevem as
Súmulas do CARF nos 14 e 25:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Aduz que o não pagamento de tributos ou a apresentação de declaração
inexata das receitas, não constituem prova suficiente para caracterizar dolo,
fraude ou sonegação. Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do
elemento subjetivo inerente à qualificação da multa, qual seja, a intenção da
parte de mudar os aspectos do fato gerador do tributo.
No item “III.5 – DA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVAMENTO DA
MULTA DE 50%”, alega a improcedência do agravamento da multa, posto
ter atendido quase que na totalidade as informações requeridas pela
fiscalização, fato que ainda é reforçado em razão de a autuação de omissão
de receitas ter sido apurada com base nos extratos fornecidos pela
Impugnante, o que retira o indicativo de conduta dolosa.
No item “IV - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA: MERAS INSINUAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO”, alega que a
simples infração à lei não pode, por si só, justificar a responsabilização pessoal
do sócio com base no art. 135 do CTN, fazendo-se necessário comprovar a
“ATUAÇÃO PESSOAL E CONSCIENTE DO AGENTE”, o que não foi feito
no presente caso.
Aduz que não há qualquer prova de que o ora impugnante agiu com a finalidade
de fraudar o erário. Ao contrário, suas condutas no curso da fiscalização
corroboram o contrário, dadas as suas condutas objetivas de entregar todos os
documentos que lhe foram solicitados.

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, pelas seguintes
razões:
 Item III.1 – DA IMPROCEDÊNCIA DAS AUTUAÇÕES DIANTE DE
VÍCIO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO IRPJ E
CSLL VIA ARBITRAMENTO – MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICÁVEL
– ECD 2018 SUBSTITUTIVA – O Acórdão Recorrido entendeu que o
arbitramento não se justificava pois a fiscalização analisou a ECD de 2019 e a
partir dela inferiu que a escrituração seria imprestável, quando a autuação referia-
se apenas a 2018, razão pela qual a ECD de 2018 é que deveria ter sido analisada
Fl. 34506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

para que a conclusão fiscal se sustentasse. Entretanto, manteve o arbitramento
com relação ao 3o trimestre de 2018 porque a própria Recorrente teria afirmado
que perdeu os registros de controle de caixa, notas fiscais, controle de ordem
de serviço, contas a pagar e a receber, conforme registro em BO relativo ao
período de 08/08/2018 a 15/09/2018. Manteve assim a autuação com
arbitramento com base na receita conhecida apurada pelas notas fiscais do 3o
trimestre e depósitos bancários de origem não comprovada pertinentes a este
trimestre.
 Item “III.1.B – DA APURAÇÃO DO PIS E COFINS – EXCLUSÃO
DAS RECEITAS SUJEITAS AO REGIME MONOFÁSICO – LEI
10.485/2002” – A este respeito, o Acórdão Recorrido deu provimento à
Impugnação relativamente às receitas consideradas omitidas por aferição
direta, pois das notas fiscais, analisadas em consonância com a EFD-
Contribuições, seria possível identificar aquelas relativas à revenda de
mercadorias, sujeitas à alíquota zero em virtude do regime monofásico de
que trata a Lei no 10.485/2002, art. 3o, § 2o, I e II. Já com relação às receitas
de prestação de serviços não se aplica a alíquota zero. Também quanto as
receitas consideradas omitidas a partir da presunção legal do art. 42 da lei no
9.430/96, manteve-se a autuação dado que a lei no 9.249/95, art. 24, §4o
estabelece que, nos lançamentos de PIS e COFINS decorrentes de omissão
de receitas, “não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita
omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas previstas
para as receitas auferidas pela pessoa jurídica”. Evidentemente, como o
arbitramento só foi mantido para o 3o trimestre de 2018, apenas as
exigências de PIS e COFINs relativas aos meses de julho, agosto e
setembro de 2018 foram mantidas.
 Sobre os itens III.4 e III.5 (Multa Qualificada e Agravada), o Acórdão
Recorrido asseverou que não houve aplicação de multa agravada, e que o
agravamento sequer seria cabível pelo mero fato de a fiscalizada não ter
respondido a uma intimação para esclarecer discrepâncias que resultaram
na presunção de omissão de receitas. Já sobre a Qualificação da Multa de
Ofício, entendeu pertinente sua manutenção por conta da reiteração da
conduta também nos meses de janeiro a julho de 2018, embora para este
período a autuação tenha sido cancelada e mantida apenas para o 3o
trimestre. A manutenção da qualificação também foi justificada sob a
alegação de que o contribuinte poderia ter regularizado sua situação
procedendo ao “autoarbitramento” e deveria ter informado o sequestro de
dados às autoridades competentes nos termos do art. 264 do RIR/99 (Junta
Comercial e Receita Federal), mas preferiu não declarar nenhum valor
devido no ano-calendário de 2018, o que caracterizou o intuito de
sonegação.
 Por fim, sobre a responsabilidade tributária (item IV da Impugnação),
manteve-a, asseverando que a responsabilidade dos sócios com base no
artigo 135, III do CTN decorre de culpa ou dolo, alegando que “se houve a
verificação de infração de lei como a sonegação, o sócio administrador
Fl. 34507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

responde pelo menos por culpa, já que tem a responsabilidade por culpa in
eligendo ou in vigilando em relação aos atos de seus prepostos”
Assim, manteve o crédito tributário conforme o seguinte quadro:

Tendo em vista o montante exonerado à época, de cerca declarou-se o Recurso de
Ofício Necessário nos seguintes termos:

É a síntese do necessário, pois o Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte
é objeto do processo principal ao qual este encontra-se apenso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Fl. 34508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões e quinhentos mil reais), na forma da Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023, que
reza:

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.” (g.n.)

Concretamente, observo o crédito tributário em debate corresponde à Multa de
Ofício de R$ 2.247.389,66 e Principal no montante de R$ 1.498.259,73, atualizados pelos juros
moratórios legais, razão pela qual o valor de alçada não foi atingido.
Portanto, o Recurso de Ofício necessário não merece ser conhecido.
2
– Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 34509
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720296/2021-94

Fl. 34510
DF CARF MF
Original